Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740679-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DE AVILA E SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luana de Avila e Silva Oliveira contra a r. decisão prolatada em cumprimento de sentença (processo no 0054221-75.2011.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada Sólida Construções (ID 19774290). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a petição de cumprimento de sentença foi protocolizada em 18.03.2013 e, desde então, diversas diligências, na tentativa de localizar bens penhoráveis, restaram frustradas, tais como BACENJUD, RENAJUD, penhora nos rostos dos autos, penhora de imóveis. Afirma que a agravada está agindo de má-fé, pois fechou seu estabelecimento e não alterou o endereço da empresa perante a junta comercial e a Receita Federal, a fim de se esquivar da sua obrigação de quitar a dívida. Argumenta que, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC e da teoria menor ou objetiva, exige-se, tão-somente, a comprovação do efetivo obstáculo ao ressarcimento de prejuízos sofridos pelo consumidor. Ressalta que os proprietários da empresa estão em lugar incerto e não sabido, tanto que foram citados por edital para responderem ao incidente. Defende, pois, o deferimento da medida como forma evitar sérios e maiores prejuízos. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 19775914. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Como cediço, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio. Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Registre-se, por oportuno, que a adoção da Teoria Maior pelo Código Civil não afasta os parâmetros da Teoria Menor, incidente nos microssistemas do Direito do Consumidor e do Direito Ambiental (Enunciado 51 das Jornadas de Direito Civil). Daí por que, no âmbito das relações consumeristas, basta a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (artigo 28, § 5o, do CDC). É o que acontece, também, no âmbito do microssistema tributário, em que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ). No caso em apreço, considerando que a relação de direito material havida entre as partes é derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o exame deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. A propósito, confira-se: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Fato é que, compulsando os autos, observa-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 18/03/2013, indicando-se como devido o valor de R$55.999,42 (ID 19774296), sendo que, até o momento, a efetividade da tutela jurisdicional não se realizou, perfazendo o débito o valor atualizado de R$173.105,89 (ID 19775911 – p. 1). Veja-se que os documentos acostados aos autos demonstram que as tentativas de localização de bens por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas (ID 19774300 e ID 19774301). Observa-se, ainda, que a penhora de imóveis de propriedade da executada fora desconstituída, conforme decisão ao ID 19774303 - p. 1. Ao que se verifica, a agravante tem se mostrado atuante e diligente com vistas à localização de bens passíveis de constrição, ao passo que a devedora vem demonstrando o seu intento de protelar a satisfação do crédito executado. Nesse contexto, afere-se que a personalidade jurídica da executada tem se caracterizado como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a agravante, mostrando-se, pois, cabível a adoção da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora